Tribunal: TJDFT
Processo: 0008045-80.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008045-80.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 32514877, a Contadoria Judicial anexou as novas planilhas de cálculos referentes a JOSÉ ARAÚJO DE SOUSA, JOSÉ BARBOSA DA SILVA, JOSÉ BATISTA LINHARES, JOSÉ CANDEIRA DE CARVALHO e JOSÉ CLÁUDIO SILVA FERREIRA, bem como aos honorários da execução. No ID: 32897689, o SINDIRETA informou que concordou com os valores apurados pela Contadoria. No ID: 33191169, o Distrito Federal apresentou impugnação na qual alegou o excesso de R$ 2.905,77. O SINDIRETA concordou com os valores colacionados pelo ente distrital (ID: 33872887). Passo a decidir. Ante a concordância do SINDIRETA com a impugnação do DF, homologo a memória de cálculo de ID: 33191170. Homologo a renúncia manifesta por JOSÉ ARAÚJO DE SOUSA ao crédito superior a 40 (quarenta) salários mínimos para fins de recebimento por RPV. Expeçam-se precatórios em favor de JOSÉ BARBOSA DA SILVA, JOSÉ BATISTA LINHARES, JOSÉ CANDEIRA DE CARVALHO e JOSÉ CLÁUDIO SILVA FERREIRA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV no tocante aos honorários da execução. Expeça-se RPV em favor de JOSÉ ARAÚJO DE SOUSA, no limite individual de 40 salários mínimos, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Os valores relativos aos honorários contratuais foram declinados pelo SINDIRETA na petição de ID: 33872887; logo não há necessidade de nova remessa dos autos à Contadoria. Brasília, 19 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador